Tribunal: TJDFT
Processo: 0723860-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723860-80.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILMA DE PAULA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vilma de Paula Santos contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução fiscal n. 0017278-98.2007.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de conversão do valor arrestado para pagamento de acordo administrativo em renda (id 196678629 dos autos originários). A agravante noticia que a ação originária foi proposta para executar o valor referente ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) apurado no período de 2002 a 2003. Narra que R$ 270.644,38 (duzentos e setenta mil seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos) foram arrestados em 7.2.2017. Explica que esse montante inclui R$ 248.726,23 (duzentos e quarenta e oito mil setecentos e vinte e seis reais e vinte e três centavos) da conta bancária de Cooperativa de Trabalho de Limpeza e Conservação e Serviços Gerais e R$ 10.959,07 (dez mil novecentos e cinquenta e nove reais e sete centavos) de sua conta bancária. Relata que refinanciou sua dívida com o agravado nos termos da Lei Complementar Distrital n. 946/2020 em 14.12.2020. Esclarece que os valores para quitação do débito à vista são de R$ 138.386,27 (cento e trinta e oito mil trezentos e oitenta e seis reais e vinte e sete centavos) e de R$ 19.006,14 (dezenove mil e seis reais e quatorze centavos). Alega que os valores penhorados são suficientes para o pagamento integral e à vista do montante acordado. Sustenta que a Lei Complementar Distrital n. 976/2020 é omissa quanto às formas válidas de adesão ao parcelamento. Acrescenta que o pedido judicial realizado no prazo de adesão é válido em razão da litigiosidade do crédito tributário. Afirma que o pedido de parcelamento do débito foi protocolado em 14.12.2020, instruído com as guias para conversão do depósito em renda para quitação pelo agravado. Argumenta que o agravado firmou acordo e aceitou as condições estabelecidas pela Lei Complementar Distrital n. 946/2020 de forma plena e irrestrita, bem como emitiu as guias para pagamento. Destaca que o agravado apresentou comportamento contraditório e de má-fé ao levantar os valores que estavam comprometidos com o pagamento das guias. Acrescenta que o agravado incorreu em vilipêndio de garantia e apropriação indevida de valores que serviriam à quitação do acordo firmado porquanto cabia-lhe pagar as guias e não retirar os valores do processo. Ressalta que o acordo possui efeito suspensivo na execução fiscal e na exigibilidade do crédito tributário. Explica que a determinação judicial de entrega de alvará ao agravado é posterior à adesão ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal (Refis/DF) de 2020 e ocorreu em 15.10.2021. Menciona os arts. 2o, caput, 4o, inc. II e § 4o, da Lei Complementar Distrital n. 946/2020. Defende que a decisão de levantamento de quantias ainda litigiosas é inválida. Alega que a dívida é solidária, de modo que pode postular direitos comuns em Juízo nos termos do art. 124 do Código Tributário Nacional. Requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso para: 1) determinar a devolução do valor levantado indevidamente; 2) reconhecer o direito dos devedores coobrigados por solidariedade passiva à adesão ao parcelamento disponibilizado pela Lei Complementar Distrital n. 976/2020; 3) converter o valor arrestado e levantado em renda para quitação do crédito tributário e 4) a declaração da extinção da ação originária. O preparo foi recolhido (id 60150389 e 60150390). É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que indeferiu o requerimento de conversão do valor penhorado para pagamento de acordo administrativo em renda (id 196678629). Confira-se seus termos: Inicialmente, destaca-se que os valores bloqueados pertencem, em sua maior parte, à Cooperativa de Trabalho de Limpeza e Conservação e Serviços Gerais. Tais valores foram arrestados e, posteriormente, convertidos em penhora nas folhas 25 e 28 do ID inicial. Em sequência, a corresponsável Vilma de Paula Santos apresentou embargos à execução em que requereu o desbloqueio dos valores bloqueados em sua própria conta corrente, o que foi parcialmente procedente. Cumpre destacar que já havia sido determinada a expedição de alvará de todo o valor bloqueado (ID inicial, p. 28), o que foi efetivado apenas em 14.01.2022 (ID 108660548). No entanto, em 14.12.2020 (ID 79719706), a corresponsável peticionou requerendo a conversão de depósito em renda de todo o valor bloqueado. Nos IDs 88048811, 91649319, 119819309 e 158972976, reiterou os pedidos, com a alegação de que, nos termos da LC 976/DF, haveria o direito de conversão de depósito em renda para a quitação do Refis-DF. Cumulativamente, requereu condenação por litigância de má-fé. Ocorre que, segundo os artigos 17 e 18, do CPC, para postular em juízo é necessário haver legitimidade. Além disso, como regra, não se pode pleitear direito alheio em nome próprio. Dessa forma, a corresponsável sequer poderia pleitear a conversão do depósito em renda de todo o valor bloqueado, visto que, grande parte do valor não lhe pertencia, mas sim, à cooperativa. Ademais, nos termos do art. 5o, § 4, II, da LC 976/DF, trazido pela própria parte, a conversão do depósito em renda pode ser feita, desde que não haja determinação judicial a favor do Distrito Federal anterior à adesão ao Refis-DF. No caso em tela, a determinação de expedição de alvará em favor do exequente ocorreu em 10.02.2017 (ID inicial, p. 28), antes do pedido de conversão em renda efetuado pela parte. Assim, não haveria qualquer direito a conversão em renda para utilização do valor em acordo administrativo realizado. E ainda que houvesse, o valor arrestado não estaria apto a quitar todo o débito da presente execução. Por fim, destaca-se que qualquer cobrança tida como indevida deverá ser reclamada em ação própria. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de devolução de valores pagos e, em consequência, INDEFIRO o pedido de condenação em multa por litigância de má-fé. Intime-se o exequente para que comprove o abatimento do valor levantado e requeira o que entender de direito. A análise dos autos originários revela que a ação de execução fiscal originária foi proposta contra a agravante, Cooperativa de Trabalho de Limpeza e Conservação e Serviços Gerais e Silvana Feitoza de Oliveira com o objetivo de recebimento do valor inicial de R$ 346.027,19 (trezentos e quarenta e seis mil vinte e sete reais e dezenove centavos) com fundamento nas certidões de dívida ativa contidas nas certidões n. 1765744 e n. 1765752. Os valores de R$ 248.726,23 (duzentos e quarenta e oito mil setecentos e vinte e seis reais e vinte e três centavos) e R$ 21.918,15 (vinte e um mil novecentos e dezoito reais e quinze centavos) foram bloqueados por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) das contas bancárias de Cooperativa de Trabalho de Limpeza e Conservação e Serviços Gerais e da agravante respectivamente (id 43663891, p. 26, dos autos originários). A agravante opôs embargos à execução, os quais foram acolhidos parcialmente para determinar a prescrição de seis (6) certidões de dívida ativa e o desbloqueio de metade do valor objeto de penhora na ação de execução originária (id 79725669 dos autos originários). A agravante requereu a conversão do depósito em renda para a quitação do débito executado (id 79723544 dos autos originários). Alegou que renegociou a dívida referente às certidões de dívida ativa de n. 50120470756, n. 50120470764, n. 50120470772, n. 50120470799, n. 50120470802, n. 50126269602, n. 50126269610 e n. 50126340676 em R$ 138.386,27 (cento e trinta e oito mil trezentos e oitenta e seis reais e vinte e sete centavos) e referente à certidão de dívida ativa n. 50120470780 no valor de R$ 19.006,14 (dezenove mil e seis reais e quatorze centavos) para pagamento à vista. O Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal (Refis/DF) 2020 foi instituído pela Lei Complementar Distrital n. 976/2020 com o objetivo de incentivar a regularização de débitos tributários ou não, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa. Trata-se de modalidade de transação tributária com o fim de extinguir a obrigação. O art. 5o, § 4o, inc. II, da Lei Complementar Distrital n. 976/2020 prevê a possibilidade de adesão ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal (Refis/DF) 2020 por meio da conversão do depósito judicial em renda, desde que inexista determinação judicial a favor do Distrito Federal para expedição de alvará de levantamento da quantia depositada anterior à adesão.[1] A agravante apresentou certidão positiva de débitos emitida pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal em 11.12.2020 em seu nome. O referido documento lista oito (8) certidões de dívida ativa (n. 50120470756, n. 50120470764, n. 50120470772, n. 50120470799, n. 50120470802, n. 50126269602, n. 50125269610 e n. 50126340676). Os consolidados de débitos para pagamento à vista emitidos em 11.12.2020 e 14.12.2020 identificam as seguintes certidões de dívida ativa: n. 50120470756, n. 50120470772, n. 50120470802, n. 50126269610 e n. 50120470780 (id 79725662 e 7972563 dos autos originários). Destaco que as certidões de n. 50120470764, n. 50120470799, n. 50126269602 e n. 50126340676 não foram abrangidas pela solicitação de acordo e não estavam prescritas. Os elementos probatórios apresentados pela agravante confirmam o requerimento administrativo de adesão ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal (Refis/DF) 2020 em relação a algumas das certidões de dívida ativa objeto da execução originária. A agravante defende a conversão do depósito em renda para extinção da obrigação executada nos termos do art. 5o, § 4o, inc. II, da Lei Complementar Distrital n. 976/2020 supramencionada. Constato que a quantia não foi depositada por ela judicialmente, mas sim, objeto de penhora por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), o que enseja a aplicação do disposto no art. 5o, § 4o, inc. I, da Lei Complementar Distrital n. 976/2020, que dispõe sobre a concessão do parcelamento do débito condicionada à manutenção da garantia existente nos autos da execução fiscal.[2] Acrescento que a agravante não possui legitimidade para requerer a conversão de todo o valor em renda porquanto o montante decorre de penhoras efetuadas em contas bancárias de sua titularidade e de Cooperativa de Trabalho de Limpeza e Conservação e Serviços Gerais. A análise do requisito do perigo de dano é imprescindível em razão da ausência da probabilidade de provimento recursal e ambos são requisitos cumulativos. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio do momento processual, que os argumentos da agravante não ensejam a reforma da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 5o. (...) § 4o Tratando-se de débito objeto de execução fiscal ou de ação judicial: I – havendo penhora ou arresto de bens efetivados nos autos, ou outra garantia, a concessão do parcelamento de que trata esta Lei Complementar fica condicionada à manutenção da respectiva garantia, podendo, em relação a esses bens, ser aplicado o procedimento previsto no art.9o; II – na hipótese de existir depósito judicial, a adesão ao Refis-DF 2020, para quitação do débito à vista, pode dar-se mediante conversão do depósito em renda, desde que não haja determinação judicial a favor do Distrito Federal anterior à adesão ao Refis-DF 2020 para expedição de alvará de levantamento da quantia depositada. [2] Art. 4o (...) § 5o. Tratando-se de débito objeto de execução fiscal ou de ação judicial: I - havendo penhora ou arresto de bens efetivados nos autos, ou outra garantia, a concessão do parcelamento de que trata a Lei Complementar no 976, de 2020, fica condicionada à manutenção da respectiva garantia, podendo, em relação a esses bens, ser aplicado o procedimento previsto no art. 8o;